Tribunal: TJBA
Processo: 2001480-87.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001480-87.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: FABIO CRUZ DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITOS HUMANOS, CONSTITUCIONAL, PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO PELO PRAZO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS. LAUDO DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. DESINTERNAÇÃO CONDICIONADA À ESTRUTURAÇÃO DE PTS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 487/2023 E PROVIMENTO CONJUNTO TJBA Nº CGJ/CCI-03/2024. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL DO PODER JUDICIÁRIO. FECHAMENTO DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO (HCT). INAPTIDÃO DA UNIDADE PARA NOVAS INTERNAÇÕES. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL. LAUDO TÉCNICO INDICA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE, MAS CONDICIONA A DESINTERNAÇÃO A MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. DIREITO À DESINSTITUCIONALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS) E ARTICULAÇÃO COM A RAPS. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE DA INTERNAÇÃO. AFRONTA À CF/88 EM CASO DE INTERNAÇÃO INDEFINIDA SEM ESTRUTURA EXTRAMUROS. REVISÃO PROCESSUAL OBRIGATÓRIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre Agravo em Execução Penal interposto por Fábio Cruz de Jesus, custodiado no Hospital de Custódia e Tratamento (HCT), em face de decisão que manteve sua internação, mesmo após cumprimento de mais de três anos de internação e juntada de laudo técnico que atestou a cessação de sua periculosidade. 2. O laudo de cessação de periculosidade, acostado aos autos em 02/04/2025 (evento 86.2), indicou que o paciente, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, encontrava-se clinicamente estável, no entanto apenas estaria apto à desinternação, acaso garantidas as 13 (treze) condições técnicas especificadas: "1-Dar continuidade ao tratamento em ambiente extra-hospitalar no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do seu território; 2- No referido CAPS deverá ser acompanhado por equipe multiprofissional; 3- O interno deverá seguir o tratamento proposto, conforme orientações do seu psiquiatra assistente; 4- Realizar atendimento inicialmente, na modalidade intensiva e multiprofissional; 5- A equipe do CAPS deverá elaborar um plano terapêutico individual, nessa ocasião todas as necessidades para a estabilidade do paciente deverão ser discutidas; 6– Rediscutir e redefinir o plano terapêutico individual do examinando com a frequência necessária que a situação exigir; 7 – Como não dispõe de suporte familiar, deverá ser encaminhado para uma Residência terapêutica; 8– Os dispositivos CRAS, CAPS, UBS e Residência terapêutica deverão atuar em conjunto garantindo a assistência integral ao examinado; 9 – A Prefeitura do município onde o interno residirá deve garantir, sempre que for necessário, transporte, alimentação, medicamentos e todos os insumos que a equipe multiprofissional do CAPS e/ou UBS acreditar ser importante par ao melhor desfecho terapêutico do periciando; 10– Sobre as medicações psiquiátricas prescritas, é preciso que a equipe multidisciplinar responsável pelo cuidado esteja atenta para que não aja abandono; 11- É preciso garantir a assiduidade do comparecimento ao CAPS. Caso o acusado não compareça de acordo com o agendamento, a justiça deverá ser informada e a busca ativa deverá ser realizada; 12- É preciso garantir uma Unidade de Emergência com equipe multiprofissional especializada em saúde mental como referência em situações de crise; 13 Na vigência de situações de crise, não sendo possível o manejo ambulatorial, é imperioso garantir vaga em unidade fechada especializada em saúde mental caso venha a necessitar de internamento. Todas essas condições, e ações desenvolvidas, serão imprescindíveis para que o periciando mantenha-se estável e sem riscos para si ou terceiros.(....)". Nesse sentido, os Peritos do Hospital de Custódia e Tratamento concluíram: ”Apenas se atendidas as recomendações propostas, opinamos por sua desinternação” (ev.86.2, fls.04/05) 3. A decisão recorrida manteve a segregação do paciente, fundamentando-se na inexistência de estrutura extramuros capaz de viabilizar as medidas recomendadas pela equipe pericial. II. Questão em discussão 4. O núcleo da controvérsia reside em verificar a legalidade da manutenção da internação do paciente, mesmo diante de laudo técnico favorável à desinternação condicionada, frente à ausência momentânea de estrutura adequada para garantir o tratamento em meio aberto. III. Razões de decidir 5. A discussão em torno do tema da saúde mental no âmbito do Poder Judiciário ganhou força após o Brasil amargar sua primeira condenação junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, cujo objeto relacionou-se ao trato das pessoas com deficiência e ao quadro do atendimento à saúde mental no país. Em apertada síntese, a origem da condenação do Estado Brasileiro, diz respeito ao caso Ximenes Lopes vs. Brasil, tendo sido posta à análise daquela Corte a apuração da responsabilização do Brasil em detrimento do senhor Damião Ximenes Lopes, pessoa neurodivergente, internada em 1º de outubro de 1999 para receber tratamento psiquiátrico na Casa de Repouso Guararapes, centro de atendimento psiquiátrico privado, vinculado ao SUS, localizado no Município de Sobral/CE, tendo falecido no citado estabelecimento no dia 4 de outubro de 1999, apenas 3 (três) dias após a sua internação, em razão das condições desumanas e degradantes a que foi submetido, destacando-se os ataques a sua integridade física por parte dos funcionários da citada Casa de Repouso. 6. Diante da falta de investigações e garantias judiciais, e da latente impunidade que sobreveio, o caso foi levado a julgamento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, reconhecendo-se a responsabilidade do Estado Brasileiro, oportunidade em que se chamou atenção, sobremaneira, à situação de vulnerabilidade em que se encontram as pessoas acometidas por distúrbios mentais, ressaltando a especial obrigação do Estado de oferecer proteção aos que se encontram sob seus cuidados, em centros de saúde que integram o Sistema Único de Saúde. 7. A Lei nº 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, é tida como marco inicial da política Antimanicomial no Brasil, tratando-se de importante passo dado para o direito ao tratamento da condição de saúde das pessoas com transtorno mental e para a desinstitucionalização, com a implementação de medidas que previnam e coíbam internações em hospitais psiquiátricos. Na linha sucessiva, encontram-se as normativas do CNJ, em especial a Resolução CNJ nº 487/2023 (que instituiu a Política Antimanicomial no Poder Judiciário). 8. No âmbito estadual, o Poder Judiciário do Estado da Bahia, por meio da Portaria n° 01/2023/GMF/TJBA, publicada no DJE de 12/4/2023, instituiu III Grupo de Trabalho no âmbito do Comitê Estadual de Políticas Penais e Socioeducativas, para acompanhar a política antimanicomial, bem como a situação do HCT bem como publicou, no DJE de 30/1/2024, o Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-03/2024, fornecendo orientações aos juízes para que a atuação judicial concretize as medidas da Política Antimanicomial. 9. O Provimento Conjunto em questão, em seu art. 2º, estabelece a interdição parcial do Hospital de Custódia e Tratamento (HCT) a partir de 30/01/2024, com o objetivo de impedir o ingresso de novas internações, sejam elas provisórias ou decorrentes de medidas de segurança aplicadas por sentença. Assim, toda e qualquer análise quanto à necessidade de internação — seja em caráter cautelar ou definitiva — deve considerar, como premissa, a inaptidão atual do HCT para receber novos custodiados, diante de sua interdição parcial. Essa medida configura etapa transitória rumo ao encerramento definitivo das atividades da unidade, em consonância com as diretrizes da Política Antimanicomial instituída pelo Poder Judiciário, cuja finalidade é a superação do modelo asilar e a efetivação do processo de desinstitucionalização das pessoas com sofrimento psíquico submetidas à tutela penal. 10. Nasceu, assim, a premente necessidade de envolvimento dos Municípios na política antimanicomial, porquanto os indivíduos que necessitam de cuidados estão fisicamente atrelados aos Municípios aos quais são residentes, que serão os entes responsáveis por recepcioná-los com uma estrutura adequada, com equipamento de saúde apto a assisti-los, para evitar que haja uma desassistência, que leva ao fato mais agudo. 11. Partindo dessa análise sistêmica é que esta Corte de Justiça editou anexos ao mencionado Provimento Conjunto, trazendo a teia a ser seguida pelas autoridades judiciais competentes para acompanhamento da pessoa custodiada, construção do Projeto Terapêutico Singular – PTS e indicação do tratamento em saúde mais adequado, de forma que se constrói, a cada dia, uma rede mais interligada e coesa, apta a amparar as pessoas cuja saúde mental esteja afetada, como forma de conferir-lhes um tratamento digno, amparado em um acompanhamento multidisciplinar, com espeque em um plano terapêutico singular (PTS) que abarque as características atinentes à enfermidade que as acomete e o melhor recurso a ser empregado a cada caso concreto, individualmente considerado. 12. Indubitável e improrrogável, pois, a necessidade de se promover alternativas penais com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade, com espeque na individualidade de cada ser humano, almejando, assim, um verdadeiro tratamento e a busca de uma vivência digna, e não a coisificação do ser humano, alojado nas masmorras do esquecimento social, submetido, muitas das vezes (quiçá a grande maioria) a tratamentos aviltantes, degradantes, que lhe retiram o próprio senso de existência. Não se pode, após tão árdua caminhada, que infelizmente só se iniciou após vergonhosa condenação em âmbito internacional proveniente do descaso estatal com as vidas postas a sua custódia e tratamento, retroceder com relação ao quanto já foi até aqui estudado, analisado e discutido, o que nos coloca diante de verdadeiro efeito cliquet (vedação de retrocesso em situação de garantia de direitos humanos). 13. É nesse contexto de Política Antimanicomial, com a desinstitucionalização e com a prioridade de tratamento da saúde das pessoas portadoras de doenças mentais, que se deve analisar o caso em questão. A partir da política antimanicomial superou-se a priorização da medida de internação, seja ela provisória ou em cumprimento de medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria como medida de segurança, porquanto se desprezava a concreta periculosidade do agente e sua real necessidade de tratamento terapêutico adequado. 14. A partir da política antimanicomial, a medida de segurança de internação será utilizada de forma excepcional, quando os demais meios não forem eficientes. É o que preleciona o art. 4º da Lei nº 10.216/2001, segundo a qual: “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.” Alerta o art. 6º do Diploma Antimanicomial, ainda, que: “A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.” Daqui, extrai-se o propósito da busca por um tratamento que melhor atenda ao direito à saúde das pessoas com transtornos mentais. 15. A internação psiquiátrica, no contexto da execução penal, constitui medida de caráter excepcional (ultima ratio), somente admissível quando houver laudo médico individualizado e circunstanciado que ateste, de forma clara e fundamentada, a ineficácia dos recursos terapêuticos extra-hospitalares para o cuidado adequado da pessoa com transtorno mental. Ademais, é vedada a internação em instituições com características asilares, em conformidade com os princípios da desinstitucionalização e da dignidade da pessoa humana. 16. O tratamento paciente psiquiátrico deve ser conduzido por equipe multiprofissional, no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), devendo-se conferir prioridade às modalidades terapêuticas ambulatoriais, em detrimento das privações de liberdade. Toda abordagem deve estar orientada à reinserção social do indivíduo e à promoção de sua dignidade, conforme previsto nos arts. 12 e 13 da Resolução nº 487/2023 do CNJ. 17. No caso dos autos, a equipe pericial pontuou expressamente a cessação da periculosidade, condicionando, no entanto, a desinternação à observância de 13 recomendações lançadas no laudo médico pericial, sobre o atendimento do paciente extramuros. 18. Não se pode admitir que a omissão do Estado em estruturar essas políticas públicas inviabilize a efetivação do direito à liberdade assistida, tampouco legitime a manutenção da internação além do necessário. 19. Impende, portanto, determinar a elaboração do competente Projeto Terapêutico Singular (PTS), para fins de substituição da medida de segurança em curso por tratamento adequado, nos termos da Resolução CNJ nº 487/20 e e Provimento Conjunto TJBA nº CGJ/CCI-03/2024. IV. Dispositivo 20. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a decisão impugnada no sentido de autorizar desinternação do paciente, condicionando-se a sua efetivação à: a) elaboração prévia de Projeto Terapêutico Singular (PTS), contendo plano estruturado de cuidados e acompanhamento com diretrizes personalizadas ao quadro clínico e psicossocial do paciente; b) execução, acompanhamento e monitoramento do PTS, com acesso contínuo e integral aos serviços e recursos da RAPS. Em consonância com as conclusões adotadas, deve o juízo de primeiro grau determinar, com a urgência que o caso requer, seja oficiada a Secretaria de Saúde do Município de Salvador para que, no prazo de 30 (trinta) dias, elabore o Projeto Terapêutico Singular (PTS) do Recorrente, observadas as diretrizes da Política Antimanicomial do Poder Judiciário, nos termos da Res. 487/2023 e e Provimento Conjunto TJBA nº CGJ/CCI-03/2024, com ciência e, se necessário, o apoio da EAP/SEAP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2001480-87.2025.8.05.0001, em que é recorrente FÁBIO CRUZ DE JESUS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça